Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710662-92.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NUBIA DA COSTA GONTIJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO PREJUDICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. LEI DISTRITAL N. 5.182/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não merece conhecimento a parte do recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos constantes da decisão recorrida. 2. Prejudicado o pedido de suspensão do feito, diante do julgamento do RE n. 905.357 ED/RR pelo STF, com repercussão geral reconhecida, cuja aplicação da tese fixada diz respeito ao mérito da demanda. 3. A Lei Distrital n. 5.182/2013, ao dispor sobre a carreira de Atividades Penitenciárias, reestruturou a tabela de escalonamento vertical, a partir de 1o/9/2013, de modo que o reajuste do vencimento básico seria realizado em 3 (três) parcelas (1o/9/2013, 1o/9/2014 e 1o/9/2015), além de alterar o interstício necessário à progressão funcional e instituir a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, conforme arts. 1o, 2o, 3o e 7o c/c os Anexos I e II. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 5. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento. 6. Recurso do réu e reexame necessário providos. Sentença reformada. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 7o da Lei 5.182/2013, 19 e 157, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, 15, 17 e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, 56 da Lei Complementar 840/2011, e 41, §6o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal de 2015, porque deveria ter determinado a implantação da terceira parcela do reajuste sobre a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias - GHAP em seu contracheque. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 7o da Lei 5.182/2013, 19 e 157, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, 15, 17 e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, 56 da Lei Complementar 840/2011, e 41, §6o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal de 2015. Isto porque “A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)” (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010